Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. TEMA 1.082/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema no 1.082/STJ).
2. Na hipótese, o beneficiário do plano de saúde encontrava-se submetido a tratamento contínuo garantidor de sua sobrevivência (tumor de mediastino anterior, compatível com metástase de teratoma). A abrupta interrupção unilateral do plano de saúde viola os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, bem assim a tese firmada no Tema 1.082/STJ c/c art. 8o, §3o, da Lei 9.656/98.
3. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, tratando-se de contrato de plano de saúde, no qual o consumidor suportou agravamento do seu estado psicológico pois se encontrava vulnerável decorrente de grave enfermidade oncológica, o indevido cancelamento unilateral do pacto trouxe dor e aflição ao paciente, por estancar a continuidade ao tratamento de urgência, causando sofrimento moral passível de indenização. Precedentes. 3.1. “Quantum” fixado a esse título (R$ 10.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo minoração.
4. Apelação conhecida e não provida.